Tribunal: STF
Processo: AI 377052
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA
À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - DIREITO LOCAL -
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por
parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza -
ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia
jurídica - a utilização do recurso extraordinário, ainda que se
trate de matéria de natureza penal. Precedentes.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional,
quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à
via recursal extraordinária. Precedentes.
- Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a
alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
(ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da
Constituição da República.